Tribunal: TJMT
Processo: 1017502-83.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017502-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ANDRESSA MENDES registrado(a) civilmente como ANDRESSA BEATRIZ MENDES COSTA - CPF: 044.580.941-81 (ADVOGADO), LUSENI FRANCISCA DE JESUS - CPF: 027.649.237-40 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTE A SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM –
DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso.

Não há fundamento relevante para suspender os descontos quando inexistente qualquer comprovação quanto a irregularidade na contratação e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que os descontos são
realizados há mais de 2 (dois) anos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1017502-83.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

LUSENI FRANCISCA DE JESUS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUSENI FRANCISCA DE JESUS
,

contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo Sergio Carreira De Souza
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 1026605-88.2022.8.11.0041,

ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
,

que indeferiu a tutela de urgência onde se pretendia suspender os descontos realizados em sua conta salário denominados “Clube de Benefícios BB e Ourocap PM”.

Em suas razões recursais a agravante aponta que o banco agravado ofertou proposta de Empréstimo Pessoal por Antecipação do Décimo Terceiro à requerente, a fim de adimplir fatura do cartão de crédito, porém sem descrever os ônus: valor dos juros.

Sustenta que a proposta foi aceita pela recorrente, sendo creditado em sua conta o valor de R$665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais) no dia 21/05/2021.

Alega que na data de 13/12/2021 foi debitado da conta da agravante o valor de R$824,00 (oitocentos e vinte e quatro reais), à título do empréstimo efetuado – valor que sequer foi informado que seria acima do valor emprestado. Além disso, aduz que fora efetuado descontos sem sua anuência, a título de capitalização denominado 'CLUBE DE BENEFÍCIOS BB', no valor mensal de R$19,85 (dezenove reais e oitenta e cinco centavos), pelo período compreendido de abril/2020 a maio de 2022, cujos valores já ultrapassam a importância de R$400,00 (quatrocentos reais), bem como o desconto no valor de R$50,00 (cinquenta reais) mensal à título de OUROCAP PM, desde o março/2021, que já somam o importe superior a R$700,00 (setecentos reais).

Com esses argumentos, requer o provimento monocrático deste recurso, e, subsidiariamente, alegando a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida de urgência, pugna pela
“SUSPENSÃO DOS DECONTOS INDEVIDOS NA CONTA DA AGRAVANTE”
(sic). No mérito, pugna pela reforma do decisum no
que concerne à suspensão dos descontos, confirmando os termos da tutela recursal pretendida.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim, em 30/08/2022, conforme Id
141743177
.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, ante a ausência de requisitos para a concessão da tutela recursal.

Isenta de custas, em razão do deferimento da justiça gratuita em primeiro grau, conforme certidão acostada no Id. 141642191.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de
Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
LUSENI FRANCISCA DE JESUS
,
ora agravante, em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, aqui agravado, onde a autora aduz, em suma,
que vêm sofrendo descontos mensais em sua conta-salário, referente a serviços denominados “Clube de Benefícios BB" e "Ourocap PM”, ao argumento de que não os pactuou com a instituição agravada.

O magistrado singular, por entender que os requisitos do art. 300 do CPC/15 não estavam presentes, indeferiu
a tutela de urgência, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)
Da análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, tenho que a probabilidade do direito não se encontra devidamente aclarada nos autos, pois apesar da Autora comprovar por meio dos extratos de ID. 90054457/90054458 os descontos que vem sofrendo, não há indícios de que no momento da abertura da conta e antecipação do 13ª salário a mesma não contratou os serviços, portanto, tenho que a questão será melhor elucidada, após a formação do contraditório, já que a documentação juntada não é o bastante para antecipação do mérito.

Desta sorte, por não restar caracterizados os pressupostos autorizadores da medida, INDEFIRO o pedido formulado em tutela de urgência
(...)” (Id. 141620165 pág. 72/73) – Grifo nosso.

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise da situação concreta,
a decisão hostilizada deve ser mantida, pois não foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

Isso porque, dos documentos juntados na origem, não se vislumbra dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que a própria autora/agravante aponta que tais descontos vêm ocorrendo desde abril de 2020, o que afasta a urgência do pedido.

Ademais, não foram apresentados comprovantes de providências outras (inclusive na seara administrativa), visando regularizar a situação, e só agora vem a juízo alegando supostos descontos indevidos.

De igual modo,
não há perigo na demora a justificar a suspensão dos descontos em folha de pagamento do recorrente
, pois, na eventualidade de ser constatada cobrança indevida, os valores descontados ilegalmente serão ressarcidos em sua integralidade, e devidamente acrescidos dos consectários legais.

Dessa forma, entendo que não há que se falar em
periculum in mora
para o sobrestamento de tais descontos, tendo em vista que mostra-se essencial, na hipótese, aguardar a formação do contraditório, para melhor esclarecimento dos fatos deduzidos na inicial.

Guardadas as devidas proporções dos casos, no mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO –
SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA –DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO –REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ausente os requisitos legais, incabível o deferimento da tutela provisória para suspensão dos respectivos descontos consignados em folha.

Não há fundamento relevante para suspender
os descontos quanto inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, quando os descontos são efetivamos por um percurso de mais de doze meses”.
(N.U 1006822-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – PRETENSA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS TIDOS POR ILEGAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO – DEDUÇÕES MENSAIS QUE OCORREM HÁ MAIS DE DOIS ANOS – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há demonstração do risco de dano se os descontos vêm sendo realizados desde o ano de 2017, impondo-se a manutenção do decisum que bem indeferiu pleito inicial de urgência. Sendo a decisão é provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.” (TJMT Agravo de Instrumento
1015715-24.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022